Tribunal: TJSP
Processo: 1094612-74.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Embargos à execução – Título extrajudicial – Contratos de franquia e fiança - Cláusula compromissória inserida no instrumento contratual – Extinção decretada com fundamento no art. 485, VII do CPC/2015 - Expressa aceitação da cláusula em consonância com o disposto no §2o do art. 4o da Lei 9.307/1996 – Regra Competência-Competência - Sentença mantida – Apelo desprovido, homologada a

Ementa:
Embargos à execução – Título extrajudicial – Contratos de franquia e fiança - Cláusula compromissória inserida no instrumento contratual – Extinção decretada com fundamento no art. 485, VII do CPC/2015 - Expressa aceitação da cláusula em consonância com o disposto no §2o do art. 4o da Lei 9.307/1996 – Regra Competência-Competência - Sentença mantida – Apelo desprovido, homologada a desistência do recurso adesivo.